Tribunal: TJPA
Processo: 0002769-03.2017.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002769-03.2017.8.14.0007

RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS POMPEU

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002769-03.2017.8.14.0007.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: BAIÃO.

RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS POMPEU.

ADVOGADO (A): DANIELLE PINA DE ALMEIDA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTECEDEU O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA.
A não observância dessa ordem não conduzirá o processo a uma nulidade caso não seja demonstrado o prejuízo sofrido pelo acusado e suscitado em tempo oportuno, o que não foi procedido pela defesa.
MÉRITO
:
PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA VISANDO A IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE QUE TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo, naquele órgão julgador, ser sanada qualquer dúvida por ventura existente em relação ao crime de homicídio, não tendo nada nos autos que demonstre, de plano, ter o réu agido sob o manto de alguma excludente de ilicitude. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
ALEXANDRE DOS SANTOS POMPEU
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia de ID 13752399, de forma sintética,

que no dia 14/02/2017, por volta das 01h30min, o ora denunciado ALEXANDRE DOS SANTOS POMPEU, de forma livre e consciente, com
animus necandi
, portanto, dolosamente, com emprego de uma de fogo, efetuou um disparo contra a vítima IVANILDO LOPES DA SILVA GAIA JUNIOR, atingindo-o na região do rosto, só não consumando o seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, dado a vítima ter sido imediatamente socorrida e recebido os cuidados médicos, bem como, em ato continuo, lesionou a segunda vítima FAGNER MATOS COSTA, com outro disparo de arma de fogo, atingindo-a na região da perna, fato ocorrido na cidade de Baião/PA.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art.
121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Em razões recursais
, ID 13752402, pág. 55/60
, aduz a defesa,
em preliminar levantada
, que o processo deverá ser anulado por ter o interrogatório do réu sido prestado antes da oitiva das testemunhas, não tendo sido respeitado pelo juízo o regramento do art. 400 do CPP, que dispõe que o interrogatório do acusado deverá ser o último ato da instrução processual.

No mérito
, requer a impronúncia do recorrente, por entender ausente nos autos qualquer indício de crime contra a vida, ou, caso a Corte entenda em sentido contrário, que o recorrente seja absolvido sumariamente, em virtude da existência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13752461).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 16111915), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16234051).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DA PRELIMINAR
:

Aduz a defesa do recorrente que o processo deverá ser anulado por ter o interrogatório do réu sido prestado antes da oitiva das testemunhas, não tendo sido respeitado pelo juízo
a quo
o que dita o art. 400 do CPP, que dispõe que o interrogatório do acusado deverá ser o último ato da instrução processual.

De plano,
vejo que razão não lhe assiste.

Em que pese o interrogatório do acusado ser o último ato da instrução criminal, após a inquirição das testemunhas, a não observância dessa ordem não conduzirá o processo a uma nulidade caso não seja demonstrado o prejuízo sofrido pelo acusado e questionado em tempo oportuno, o que não foi procedido pela defesa, pois, como se verifica nos autos, precisamente na audiência de instrução procedida à ID 13752421, a advogada constituída do denunciado estava presente na referida sessão de instrução, inclusive consta do referido termo que ao réu foi dado a oportunidade de entrevistar-se reservadamente com sua patrona, a qual, naquela audiência, nada se manifestou sobre o interrogatório de seu cliente que estava se iniciando, concordando, mesmo que de forma tácita, com o curso da instrução criminal e somente agora, em sede de recurso, requer nulidade do ato, sem demonstrar qualquer prejuízo sofrido pelo acusado, configurando-se verdadeiro
VENIRE

CONTRA FACTUM

PROPRIUM
, ferindo completamente o princípio da boa-fé objetiva no Direito Penal, pois ninguém é dado vir de encontro ao próprio ato, ou melhor, é vedado comportamentos contraditórios.

Nesse sentido
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DATAS DE INTIMAÇÃO DIVERSAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "
Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
" (AgRg no REsp 1099550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 29/03/2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 569940 RJ 2014/0217696-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2014) (Grifei)

Por esse motivo,
rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DO MÉRITO
:

Da pretendida reforma da decisão de pronúncia, por alegada legítima defesa.

Requer a defesa a impronúncia do recorrente, por entender ausente nos autos qualquer indício de crime contra a vida, ou, caso a Corte entenda em sentido contrário, que o recorrente seja absolvido sumariamente, em virtude da existência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Exame de Lesão Corporal de ID 13752399, pág. 13 e pág. 16.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, nos quais, de início,
verifica-se que a testemunha,
ALINE DAMASCENO
, que disse em juízo:
que as duas vítimas chegaram a ameaçar a pessoa de Mateus dizendo que iriam pegá-lo; que a depoente, juntamente com Mateus e o réu Alexandre saíram do local e foram embora; que a pessoa de Mateus já havia tido desentendimento com os ofendidos, em outras ocasiões; que no dia seguinte a depoente ficou sabendo, através de grupos de conversa, que o réu havia atirado nas vítimas.

A testemunha

MATEUS

DOS SANTOS POMPEU

disse em juízo :
que quando saiu com seu irmão Alexandre e sua amiga Aline, foram dar uma volta próximo à pracinha do Barco; que em frente ao colégio das Irmãs as vítimas falaram que iriam pegar o depoente Mateus; que um dia antes do fato o ofendido Fagner desferiu um tapa no rosto do depoente; que antes disso os dois já haviam brigado em uma festa; que no dia dos fatos, após serem ameaçados pelos ofendidos, resolveram sair do local; que depois seu irmão Alexandre e sua esposa foram para o canto do comércio; que Alexandre estava parado na sua moto na companhia de sua esposa; que seu irmão Alexandre ficou parado na moto e o “Júnior” veio logo para cima dele querendo decidir a situação; que o ofendido Fagner também avançou para cima de Alexandre; que Fagner sacou um canivete que tinha no cós; que Alexandre então sacou da arma que trazia consigo; que as vítimas tentaram tomar a arma de Alexandre e esta acabou disparando; que depois do fato se dirigiram a delegacia de polícia para se entregarem.

A vítima FAGNER MATOS COSTA disse,

em seu depoimento em juízo, que já tinha tido um desentendimento pretérito com o irmão do réu, o Mateus; que no dia do fato Mateus e o réu ficaram cercando de moto o local onde estavam as vítimas, a noite inteira; que a outra vítima, Ivanildo, quando viu o réu e seu irmão já foi correndo em sua direção para tentar dar-lhe um soco; que de imediato o recorrente sacou de uma arma de fogo e desferiu um tiro no rosto de Ivanildo; que Ivanildo não estava de posse de nenhuma faca; que quando o depoente correu para acudir a vítima Ivanildo, o réu atirou em sua perna; que acredita que o recorrente atirou para matar, pois desferiu um tiro a queima roupa no rosto de Ivanildo; que o réu ia na garupa da motocicleta e sua mulher era quem pilotava o veículo.

A vítima

IVANILDO LOPES DA SILVA GAIA JÚNIOR

disse,
em seu depoimento perante o juízo da causa, que estava perto da praça quando o recorrente chegou e lhe chamou, tendo o depoente se dirigido em direção ao réu, momento em que este disse que “é você mesmo” e disparou a arma de fogo no rosto do depoente; que depois disso não se lembra mais de nada.

Pelo pouco que se evidenciou, somente nesses depoimentos, percebe-se claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado ter sido ou não o denunciado o autor do crime em questão, mas que indícios existem e com eles dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que o denunciado agiu acobertada por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que o réu tenha tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte das vítimas, não se podendo aqui despronunciar ou absolver o recorrente, já que DÚVIDA existe sobre tudo que ocorreu no momento do fato, dúvida esta que deverá ser sanada pelo tribunal do Júri Popular.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça,
já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025